Tribunal: TJES
Processo: 5013772-98.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013772-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCILENE DOS SANTOS
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ROMANA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013772-98.2024.8.08.0035

Recorrente:
ALCILENE DOS SANTOS

Recorrido: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA ROMANA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EX-COMPANHEIRO DA AUTORA AUTORIZADO A INGRESSAR NO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO SÍNDICO FRENTE A COMUNICAÇÕES PRÉVIAS SOBRE SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA VIGENTE NO MOMENTO DO FATO. COPROPRIEDADE DO AGRESSOR. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NA PORTARIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais proposta por
ALCILENE DOS SANTOS

em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA ROMANA.

Na petição inicial, a parte autora narrou que, após o término da união estável com seu ex-companheiro NELINGSON LENO BATISTA, passou a sofrer ameaças por parte deste. Diante da situação, informou à portaria e ao síndico do condomínio sobre o rompimento do relacionamento e pediu que fosse vedado o ingresso do ex-companheiro no prédio. Alegou que o condomínio, apesar dos alertas e da notificação extrajudicial, permitiu a entrada do ex-companheiro, o qual arrombou a porta de sua unidade e causou-lhe prejuízos materiais (avaliados em R$5.290,00) e abalo psicológico. Pediu reparação por danos materiais e morais (R$51.190,00).

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda. Concluiu que, embora não se negue a entrada do ex-companheiro no prédio e o arrombamento da porta da unidade, não havia medida protetiva em vigor na data do fato (07/03/2024), sendo que a medida foi concedida apenas em 25/03/2024, após os acontecimentos. Além disso, destacou que o ex-companheiro também figurava como coproprietário da unidade habitacional, conforme certidão de ônus reais, e que constava no cadastro da portaria como morador autorizado. A sentença assentou que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a portaria agiu com base no cadastro disponível e não havia ordem judicial que impedisse o ingresso do coproprietário.

A parte autora recorreu, sustentando que a sentença não enfrentou adequadamente os elementos de prova que indicariam a omissão do condomínio em garantir a segurança dos condôminos. Ressaltou que informou previamente, via mensagens de WhatsApp, sobre as ameaças e solicitou providências, o que atrairia a responsabilidade objetiva do condomínio com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Alegou ainda que a falta de medida protetiva formal não exime o condomínio do dever de agir preventivamente diante de situações de risco notificadas.

O recorrido, em contrarrazões, reiterou os fundamentos da sentença, destacando que não houve falha na conduta da portaria ou do síndico. Reafirmou que o ex-companheiro da autora é coproprietário do imóvel, com acesso regular às dependências do condomínio, e que a autora não atualizou o cadastro junto à portaria. Pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, não assiste razão à recorrente.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que a autora informou verbalmente e por mensagens ao síndico acerca do término da relação com o coproprietário e sobre os episódios de ameaça. Contudo, a comunicação carece de formalidade e data certa, sendo insuficiente para produzir efeitos jurídicos vinculantes ao condomínio.

A medida protetiva mencionada pela autora foi concedida apenas em 25/03/2024, enquanto o fato ocorreu em 07/03/2024, o que afasta qualquer dever legal ou judicial de impedimento da entrada do coproprietário na data do ocorrido.

Consta dos autos que o ex-companheiro era coproprietário do imóvel e que seu nome permanecia registrado na ficha de cadastro da portaria, inexistindo qualquer atualização promovida pela autora, mesmo após recomendação expressa do síndico nesse sentido.

Em que pese a situação de vulnerabilidade da autora, a responsabilidade do condomínio não pode ser presumida ou ampliada para situações que extrapolam sua esfera de controle, especialmente na ausência de determinação judicial de restrição ao ingresso de condômino coproprietário.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil do condomínio apenas quando evidenciada conduta omissiva ou negligente em situações de risco previamente comunicadas de forma inequívoca e eficaz, o que não se comprovou no presente caso.

Portanto, inexistindo falha do serviço de portaria ou omissão culposa do síndico, a improcedência dos pedidos autorais deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da autora/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)